Tribunal: TJSP
Processo: 1014498-86.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser

Ementa:

Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada.

Declaratória – Prestação de serviços de monitoramento e plugagem reefer – Pretendido pela autora-reconvinda a declaração de inexigibilidade das duplicatas de prestação de serviços emitidas pela ré-reconvinte a título de prestação de serviços de monitoramento e plugagem reefer – Descabimento – Referidos serviços que não são prestados ao armador – Serviços que dizem respeito ao monitoramento da temperatura e à alocação em espaço apropriado com conexão à rede elétrica, necessários à manutenção da incolumidade da carga de contêineres refrigerados – Caso em que tais serviços são prestados pelo operador portuário, ou seja, pela ré-reconvinte, depois que os contêineres são desembarcados.

Declaratória – Prestação de serviços de monitoramento e plugagem reefer – Caso em que, diferentemente do que ocorre com a "THC", os serviços de monitoramento e plugagem reefer não integram a Cesta de Serviços ("Box Rate") - Art. 2o, inciso VI, da Resolução da Antaq no 2389, de 13.2.2012 – Impossibilidade de se cogitar de recebimento pela ré-reconvinte de "dupla contraprestação por uma única atividade" – Ré-reconvinte que não recebe remuneração do armador por tais serviços - Serviço de armazenagem dos contêineres refrigerados prestado pela autora-reconvinda ao importador que depende dos serviços de monitoramento e plugagem reefer prestados pela ré-reconvinte – Ré-reconvinte que é responsável pela guarda dos aludidos contêineres até que a autora-reconvinda retire-os de seus armazéns – Autora-reconvinda que, quando da retirada dos contêineres dos armazéns da ré-reconvinte, apresenta-se como responsável por eles, atuando em nome do importador – Cobrança em face da autora-reconvinda que se afigura legítima, nos termos do art. 643 do CC.

Declaratória – Prestação de serviços de monitoramento e plugagem reefer – Cobrança por tais serviços que está amparada pelo art. 5o da Resolução da Antaq no 2389/2012 – Serviços que se encontram expressamente previstos na tabela de preços da ré-reconvinte – Efetiva prestação de serviços por parte da ré-reconvinte que ficou demonstrada – Impossibilidade de se admitir ofensa ao princípio da boa-fé objetiva – Entendimento em sentido diverso que implicaria enriquecimento sem causa da autora-reconvinda, que se beneficiou dos serviços prestados pela ré-reconvinte – Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção mantida - Apelo da autora-reconvinda desprovido.